Tribunal: TJSP
Processo: 1017719-66.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível.

Ação ordinária – Descumprimento contrato de prestação de serviços de construção civil (empreitada) – Matéria inserida na competência das 11a à 38a Câmaras de Direito Privado do TJSP – Incidência das disposições do artigo 5o, incisos II, II.9, III, III.13, e parágrafos 1o e 2o, da Resolução no 623/2103, alterada pelas Resoluções no 693/2015 e 694/2015, todas do C. Órgão

Ementa:
Apelação Cível.

Ação ordinária – Descumprimento contrato de prestação de serviços de construção civil (empreitada) – Matéria inserida na competência das 11a à 38a Câmaras de Direito Privado do TJSP – Incidência das disposições do artigo 5o, incisos II, II.9, III, III.13, e parágrafos 1o e 2o, da Resolução no 623/2103, alterada pelas Resoluções no 693/2015 e 694/2015, todas do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.

Recurso não conhecido, com remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520479
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017719-66.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R.J.S.
ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA E CONSTRUÇÕES LTDA, são apelados
MARCO AURÉLIO CICALA e ÂNGELA MARIA PEREIRA CICALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso,
com remessa determinada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017719-66.2014.8.26.0008 - Voto no 36.491
2
Apelação Cível no 1017719-66.2014.8.26.0008 – São Paulo
Apelante: R.J.S. Engenharia Civil Segurança e Construções Ltda.
Apelados: Marco Aurélio Cicala e outra
Juíza Prolatora: Roseleine Belver dos Santos Ricci
TJSP (Voto no 36.491)
Apelação Cível.
Ação ordinária Descumprimento contrato de prestação
de serviços de construção civil (empreitada) Matéria
inserida na competência das 11a à 38a Câmaras de Direito
Privado do TJSP Incidência das disposições do artigo
5o, incisos II, II.9, III, III.13, e parágrafos 1o e 2o, da
Resolução no 623/2103, alterada pelas Resoluções no
693/2015 e 694/2015, todas do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por R.J.S.
Engenharia Civil, Segurança e Construções Ltda. (fls. 523/533) contra a R.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária que move em
face de Marco Aurélio Cicala e Ângela Maria Pereira Cicala (fls. 501/505).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
539/546).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso é de ser redistribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017719-66.2014.8.26.0008 - Voto no 36.491
3
Trata-se de ação ordinária fundada em contrato de
prestação de serviços (fls. 15/19) movida por R.J.S. Engenharia Civil,
Segurança e Construções Ltda. em face de Marco Aurélio Cicala e Ângela
Maria Pereira Cicala, na qual pretende sejam os réus condenados ao
pagamento do valor devido pela prestação de serviços na área de construção
civil.
Ocorre, contudo, que referida matéria se encontra inserta na
competência das 11a a 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal.
Incidem na espécie as disposições do artigo 5o, incisos II,
II.9, III, III.13, e parágrafos 1o e 2o, da Resolução no 623/2103, alterada pelas
Resoluções no 693/2015 e 694/2015, todas do C. Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim preveem:
“Resolução no 623/2013
...
Artigo 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
...
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017719-66.2014.8.26.0008 - Voto no 36.491
4
...
II.9
-
Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria
Subseção; (Redação dada pela Resolução no 693/2015)”
...
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
...
III.13
-
Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção; (Redação dada pela Resolução no 694/2015)
...
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação
de serviços escolares e de fornecimento de água, gás,
energia elétrica e telefonia.
§ 2o. Os recursos das ações referidas no parágrafo anterior
serão distribuídos às Câmaras de 11a a 24a e 37a e 38a e às
Câmaras de 25a a 36a, pela Presidência da Seção de Direito
Privado, de modo a manter entre elas equilíbrio na
distribuição geral dos recursos.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017719-66.2014.8.26.0008 - Voto no 36.491
5
“Resolução no 693/2015
...
Art. 1o - O inciso II.9, do art. 5o da Resolução no 623/2013
do Tribunal de Justiça passa a vigorar com a seguinte
redação:
'II.9

Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria
Subseção.'”
“Resolução no 694/2015
...
Art. 2o - O inciso III.13, do art. 5o da Resolução no
623/2013 do Tribunal de Justiça passa a vigorar com a
seguinte redação:
'III.13
-
Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção;'”
Sobre o tema, já se manifestou o Grupo Especial da Seção
de Direito Privado desta Corte de Justiça, in verbis:
“Conflito de Competência
Indenização por danos
materiais e morais
Ação envolvendo contrato de
gerenciamento de obra e construção Prestação de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017719-66.2014.8.26.0008 - Voto no 36.491
6
de empreitada Reconhecida a competência preferencial e
comum das Segunda e Terceira Subseções de Direito
Privado, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, cabendo o
retorno dos autos à 16a Câmara de Direito Privado,
observado o parágrafo 1o do artigo 5o da Resolução no
623/2013. Conflito julgado procedente, estabelecendo a
competência da Egrégia 16a Câmara de Direito Privado
para o julgamento do recurso.”
(Conflito de competência no 0025428-57.2018.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Rel. Des. José
Carlos Ferreira Alves, j. em 23.08.2018).
Por tais motivos, nega-se a competência da 1a à 10a
Câmaras de Direito Privado para conhecimento e julgamento da ação, com
redistribuição do recurso às Colendas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, com determinação de remessa.
Christine Santini
Relatora